Tribunal: STF
Processo: HC 69127
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-03
Data de publicação: 1991-12-03

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MINIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO NECESSARIA. CRITÉRIO TRIFASICO.
          NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MINIMO LEGAL, ATEVE-SE A
DECISÃO CONDENATÓRIA AOS REQUISITOS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL,
CONSIDERADOS A CONDUTA DO AGENTE E O SEU DESCASO COM O PATRIMÔNIO
PÚBLICO. NO ACRÉSCIMO DA PENA, EM RAZÃO DA QUALIFICADORA (ART. 171,
PAR. 3., DO CÓDIGO PENAL) E DO DELITO CONTINUADO, MOSTRA-SE ATENDIDO
O CRITÉRIO TRIFASICO DE FIXAÇÃO.
          ORDEM DENEGADA.